Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011764-30.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA MOREIRA - CPF: 934.959.511-72 (AGRAVANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), SANDRO JORGE ANTUNES FERRAZ (AGRAVADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), ELISABETH (AGRAVADO), SANDRO JORGE ANTUNES FERRAZ - CPF: 013.105.721-94 (AGRAVADO), ELIZABETH GOMES FERRAZ - CPF: 925.568.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ATESTAR POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1011764-30.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCELO MIRANDA MOREIRA

AGRAVADO: SANDRO JORGE ANTUNES FERRAZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão indeferimento de justiça gratuita a
MARCELO MIRANDA MOREIRA
.

Afirma que “
já fora discutido anteriormente perante magistrado a quo sendo que o mesmo concedeu a justiça gratuita com as devidas considerações legais
”.

Defende que “
não teve alteração no pedido do agravante nem tampouco do agravado, razão pela qual deve ser mantida a justiça gratuita
”.

Aduz que “
somente a afirmação do advogado em petição inicial, da condição de pobreza da parte, para efeitos da lei, é suficiente para a concessão do beneficio, dispensando inclusive a juntada da declaração de pobreza
”.

Expõe que “
a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, não trará ao Judiciário ou a parte contraria qualquer prejuízo, sendo garantida pela própria Lei no 1.060/50 (artigo 7o, parágrafo único), questionar se o agravante preenche os requisitos para ter o benefício, aplicando-se o contraditório e a ampla defesa
”.

Em suma, pede o provimento do interno e a concessão da justiça gratuita (id. 142934656).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 144049192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão indeferimento de justiça gratuita a
MARCELO MIRANDA MOREIRA
.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Nas contrarrazões à apelação, a parte apelada afirmou que “o Recorrente possui diversas empresas ativas em seu nome, e é sócio administrador em várias delas, portanto, recebe bem acima do brasileiro médio”.

Para isso, apresentou extratos que demonstravam o alegado, com empresas com cotas sociais de R$ 1.000.000,00 (um milhão), R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais), das quais é sócio administrador (id. 135892367).

Intimado a se manifestar sobre isso, o ora recorrente nada disse.

Mesmo que deferida a justiça gratuita anteriormente, o art. 100 do CPC estabelece que, “
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
”.

Entendo que os elementos ao indeferimento da justiça gratuita são evidentes e devem ser mantidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022